Tribunal: TJES
Processo: 0007577-28.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007577-28.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007577-28.2022.8.08.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007577-28.2022.8.08.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6617160, pp. 349-358), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 180 e 329, do Código Penal
e no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
0
7
(
sete
) anos
e 0
1
(
um
) m
ê
s
de reclusão,
07 (sete) meses de detenção e 618 (seiscentos e dezoito)

dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Camburi, em frente a residência nº 129, Bairro Vista Dourada, em Cariacica, o denunciado portava um aparelho celular proveniente de crime de roubo ocorrido em 28 de março de 2022, bem como trazia consigo 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack, destinadas ao comércio ilícito e R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em espécie.

Relata-se que, durante a abordagem, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra policiais civis, ocasionando algumas lesões corporais nos agentes.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de receptação, resistência e tráfico de drogas, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal se restringe ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 25-31), pelo Auto de Apreensão (p. 53), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 175-176), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack, com massa total de 12,9 g (doze gramas e nove decigramas).

Quanto à
autoria
, a
Policial
Civil
Samora Folador confirmou, em juízo (mídia), as declarações prestadas na fase extrajudicial (pp. 39-40), no sentido de que a equipe estava em busca da companheira do réu (“Dentinho”), suspeita de praticar um crime de homicídio, e, ao se aproximarem da residência, visualizaram o réu sair do local, com a mão na cintura, tendo, então, iniciado a abordagem, porém o réu tentou se furtar à diligência, tendo machucado ambos os policiais.

Acrescentou que, após conter o suspeito, constataram que ele levava consigo pedras de crack e dinheiro trocado
no
bolso
, identificando, posteriormente, que o aparelho celular era produto de roubo ocorrido meses antes.

No mesmo sentido, o
Policial Civil
Gilson dos Santos Camargo afirmou que, após conseguirem conter o réu, localizou, no bolso da bermuda dele, algumas pedras de crack e uma quantidade de dinheiro, em notas fracionadas. Relatou que o suspeito machucou os colegas policiais Samora e Ivando. Confirmou que viu os colegas encontrando a droga com o apelante.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, verifico que a tese acusatória é a que encontra respaldo nos autos, não merecendo prosperar o recurso defensivo.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
responsáve
l

pel
a
droga apreendida
, observa-se, à luz das diretrizes estabelecidas no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, que
as circunstâncias
delineadas – a quantidade, a forma de acondicionamento
e a existência de dinheiro em notas fracionadas

– evidenciam a destinação ao comércio ilícito
, e não ao consumo próprio, motivo pelo qual
mantenho
a tipificação da conduta no crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Embora também não tenha sido questionado, registro a impossibilidade de aplicar o benefício do “tráfico privilegiado”, em razão da reincidência do acusado, motivo pelo qual preserva-se a pena aplicada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)